Tribunal: TJMT
Processo: 1010097-59.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010097-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DROGARIA AGUA BOA LTDA. - CNPJ: 09.353.771/0001-37 (AGRAVADO), ALTIVA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 371.850.200-34 (AGRAVADO), ROGER NORO - CPF: 002.606.461-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010097-59.2023.8.11.0000
–
Água Boa.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:

Drogaria Água Boa Ltda. e outros.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO SISTEMA
INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD
– DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ – LEI N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através dos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud deve ser deferida, sob pena de gerar morosidade excessiva no processo de execução, mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010097-59.2023.8.11.0000
–
Água Boa.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:

Drogaria Água Boa Ltda. e outros.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que na ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor da Drogaria Agua Boa Ltda. e outros, indeferiu o requerimento de penhora online, via sistema
sisbajud
, uma vez que essa providência foi realizada anteriormente, não se permitindo utilizar infinitamente o sistema até a satisfação do crédito, se não demonstrada a alteração da situação anterior, a justificar novo bloqueio, bem como o pedido de busca pelo sistema
infojud
e
renajud
.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a decisão do douto magistrado, sob o argumento de que a execução deve correr no sentido de satisfazer os interesses do credor, bem como que a
utilização dos sistemas
Infojud,

Renajud e Sisbajud
para a localização de bens e ativos pertencentes à parte devedora, atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da cooperação.

Alega que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, devendo ser reformada.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido, id.
167735188.

Informações no id.
168094689
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010097-59.2023.8.11.0000
–
Água Boa.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:

Drogaria Água Boa Ltda. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Banco Bradesco S.A.
ajuizou ação de execução de titulo extrajudicial, onde foi requerida, em maio de 2021 (id. 55205564 – autos de origem), a pesquisa de bens de todos os devedores via
Sisbajud, Renajud e Infojud
.

O d. magistrado
a quo

indeferiu o requerimento de penhora online, via sistema
sisbajud
, uma vez que essa providência foi realizada anteriormente, não se permitindo utilizar infinitamente o sistema até a satisfação do crédito, se não demonstrada a alteração da situação anterior, a justificar novo bloqueio, bem como o pedido de busca pelo sistema
infojud
.

Irresignado
o agravante sustenta, em suma, que não restou correta a decisão do douto magistrado, sob o argumento de que a execução deve correr no sentido de satisfazer os interesses do credor, bem como que a
utilização dos sistemas
Infojud,

Renajud e Sisbajud
para a localização de bens e ativos pertencentes à parte devedora, atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da cooperação.
Alega que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, devendo ser reformada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o agravante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o
Infojud
(Sistema de Informações ao Judiciário) é um serviço oferecido aos magistrados que tem como objetivo atender as solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal, em face da parceria realizada entre o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal (http://www.cnj.jus.br/sistemas/pg-infojud).

Assim, o sistema
Infojud
destina-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados
(STJ, REsp 1.347.222/RS).

Sendo assim, o Superior Tribunal de Justiça, no Informativo de Jurisprudência n. 0568/2015, atento à finalidade dessas ferramentas eletrônicas, sinalizou sobre a desnecessidade do esgotamento de diligências, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD.
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD.
A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos penhoráveis em nome do executado não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas informações mediante consulta ao DETRAN.

O RENAJUD é um sistema
online
de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e o envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora
.
Para a utilização desse sistema, assim como ocorre com a penhora
on line
pelo sistema BACENJUD, é dispensável o exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do devedor
. Essa conclusão pode ser extraída das seguintes considerações: a) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do CPC; b) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados; e c) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Observe-se que, nos termos do art. 655, I e II, do CPC, a penhora observará, preferencialmente, dinheiro e, em seguida, veículos de vias terrestres. Logo, em cumprimento à referida ordem de preferência, no insucesso da utilização da ferramenta BACENJUD para a localização de ativos financeiros, é lícito ao exequente requerer ao juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos automotores em nome do executado, revelando-se injustificável a recusa com esteio no singelo fundamento da ausência de comprovação do esgotamento de diligências na busca de bens penhoráveis. Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida. Além disso, a busca realizada no DETRAN local não é capaz de verificar a existência de veículos em outros Estados da Federação, ao contrário da pesquisa pelo sistema RENAJUD, que atinge todo o país.
Dessa forma, atualmente, com o aparato tecnológico posto a favor do Estado, a exigência de exaurimento das vias administrativas de busca bens do devedor se afigura verdadeiro mecanismo de procrastinação do andamento do feito, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional. Ademais, o CNJ, atento às repercussões dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD
como importantes ferramentas que asseguram a razoável duração do processo judicial, editou a Recomendação 51/2015, cujo teor corrobora o entendimento exposto acima
.
” (
REsp n. 1.347.222-RS
,
3ª Turma
,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.08.2015 – negritei).

Assim, deve ser deferido o pedido do agravante de busca de informação ao sistema
Infojud, Renajud e Sisbajud,
sem a necessidade de prévio esgotamento das vias extrajudiciais, para evitar a morosidade no processo de execução.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
.

II -
Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos
.

III - Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1619080/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Infojud não pode ser condicionada ao esgotamento das vias extrajudiciais
.”
(TJMT, RAI n. 1008741-39.2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Por outro lado, convém destacar ainda, que a Lei n. 11.077/2020, fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, de modo que impõe o pagamento de taxa por consulta ao
Infojud, Renajud
e assemelhados, que deve ser suportado pela parte que requer a referida consulta.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para deferir o pedido de busca de informação no sistema
Infojud, Renajud e Sisbajud,
na forma pretendida pelo agravante, mediante o pagamento da taxa por consulta realizada, nos termos da Lei n. 11.077/2020.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023